Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. ANÁLISE. FUNDOS. SUBSISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVEDOR. PREVENIR ABUSOS. IMPENHORABILIDADE. CONTAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRANSFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a jurisprudência do STJ permita concluir que a proteção contra a impenhorabilidade não se limita exclusivamente à conta poupança, conforme estabelecido no inciso X do artigo 833, é crucial destacar a importância de analisar a natureza dos fundos depositados, exigindo-se a comprovação de que são destinados à subsistência do devedor e/ou de sua família.
2. Busca-se prevenir potenciais abusos por parte do executado, que poderia se aproveitar de uma alegada impenhorabilidade ilimitada ao transferir recursos para múltiplas contas, com o intuito de contornar a penhora, o que contraria diretamente o princípio da efetividade da execução.
3. No caso em questão, não se observam evidências de que a conta na qual ocorreu o bloqueio dos valores constritos seja utilizada para receber pensão alimentícia, nem de que tenha havido transferência de valores dessa natureza de outra conta com tal finalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.